Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004720-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IRMA ALVES BEZERRIL - CPF: 581.925.731-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004720-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IRMA ALVES BEZERRIL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – ELETIVO – CONCLUSÃO NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS – NÃO JUSTIFICADA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme parecer técnico do NatJus, o caso não se classifica como de urgência ou emergência, nos termos do no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995, revelando-se prudente não conceder a antecipação da tutela pretendendo o atendimento domiciliar em regime de
home care
, em consonância com os enunciados no 8, 9, 10 e 11, do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.
A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004720-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IRMA ALVES BEZERRIL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Irma Alves Bezerril,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que não concedeu efeito ativo ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por entender não demonstrada a urgência e ou emergência no pleito pretendendo atendimento domiciliar em regime de
home care
, consoante id. 204504158.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 212264155, a Agravante alega que “a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o tratamento de HOME CARE pretendido”.

Prossegue aduzindo que, “em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato com a autora e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações dos médicos que acompanharam de modo pessoal o quadro clínico da paciente, uma vez que estes podem, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde deste, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o Home Care em caráter de URGÊNCIA”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certificado no id. 219884167.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004720-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IRMA ALVES BEZERRIL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Irma Alves Bezerril,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que não concedeu efeito ativo ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por entender não demonstrada a urgência e ou emergência no pleito pretendendo atendimento domiciliar em regime de
home care
, consoante id. 204504158.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 212264155, a Agravante alega que “a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o tratamento de HOME CARE pretendido”.

Prossegue aduzindo que, “em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato com a autora e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações dos médicos que acompanharam de modo pessoal o quadro clínico da paciente, uma vez que estes podem, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde deste, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o Home Care em caráter de URGÊNCIA”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Nesse contexto, após parecer técnico do NatJus, o Magistrado de base indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que inexiste demonstração da urgência do pleito.

No caso, consta no parecer do NatJus, que não foi possível concluir pela necessidade do pleito, por ausência de documentação necessária exigida, para casos como discutido, bem ainda, o registro de que o pedido não possui caráter de urgência ou emergência, tratando-se de demanda de caráter absolutamente eletivo.

Em análise perfunctória dos autos em apreciação, entendo que a decisão recorrida se revela prudente e está em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, confira-se:

(...)

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Agravante, no entanto, nesse contexto de apreciação sumária do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, sob risco de violação ao princípio da isonomia.

Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Reitero que, o caso não ilustra situação de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995, ao passo que decisão recorrida se revela prudente e em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que rememoro, a seguir:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
. [Destaquei]

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024